Tribunal: TJES
Processo: 0000197-10.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000197-10.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIANO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 155, §1º DO CP - DESCLASSIFICAR PARA FURTO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - REDIMENSIONAMENTO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há como desclassificar para o crime de furto simples, estando inequívoca a prática delitiva no meio da madrugada. 2 Sendo o réu menor de 21 anos, à época dos fatos, faz jus à atenuante da menoridade relativa, com o consequente redimensionamento da pena imposta. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000197-10.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIANO PEREIRA
Advogados do(a) APELADO: JULIANO GRIGORIO DA ROCHA - ES29033-A, LUCELIA DOS SANTOS ALMEIDA - ES40998

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Extrai-se dos autos da peça informativa que instrui a presente que no dia 07 de outubro de 2019, por volta das 00h00min, no Loteamento Campo Verde, Bairro Pedro Rigo, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES o denunciado em epígrafe, subtraiu para si uma botija de gás e uma bicicleta Monark, de propriedade do Sr. José Raimundo Filho, conforme BU de fls. 03/04„declaração de fls. 11 e Relatório Final de Investigação Policial de fls. 15.

Aflora dos autos que na data acima mencionada o denunciado compareceu a residência da vítima por volta das 20h, por ser dele amigo, aproveitando-se para observar os objetos que guarneciam a casa.

Horas depois, por volta de meia noite o ofendido ouviu um barulho da porta abrindo e quando foi verificar o que havia acontecido deparou-se com a porta aberta e com a tranca quebrada, percebendo que havia sido furtada a botija de gás e a bicicleta de--sua propriedade, tudo conforme declaração de íls. 11.

A vítima declara que já foi furtada pelo denunciado em outras ocasiões, contudo Marciano havia prometido que não mais cometeria tais ações. Informou por fim, que até o momento seus bens não foram restituídos.

Ouvido na fase inquisitiva o denunciado admitiu a prática delituosa assegurando que a porta estava fechada com uma tramela e ele apenas a empurrou, conseguindo de imediato acesso ao interior da casa de onde subtraiu os objetos já mencionados.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi
MARCIANO PEREIRA condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §1º do Código Penal, à pena de 02 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, busca a defesa a desclassificação para o crime de furto simples.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 08/12.

A testemunha Elizângela Moreira Zampiroli pontuou que foi a responsável pelo registro da ocorrência, sendo que a vítima apontou o réu Marciano como sendo o autor dos fatos.

Conforme narrado por Elizângela, a vítima havia dito que estava deitado, sendo que o Marciano teria entrado em sua residência, furtando uma bicicleta e uma botija de gás.

O acusado Marciano confessou a prática do crime, afirmando que estava totalmente alcoolizado no dia dos fatos. Afirmou, ainda, que a botija de gás foi devidamente restituída.

Ademais, conforme se extrai do boletim de ocorrência de fls. 08/12, Marciano praticou o furto na madrugada do dia 07/10/2019, razão pela qual resta inconteste a presença da causa de aumento do §1º do art. 155 do CP (repouso noturno), não havendo motivos para desclassificar para o crime de furto simples.

Em continuidade, busca a defesa a redução da pena-base imposta.

Noto que a pena-base foi fixada em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, diante da valoração negativa dos antecedentes, de modo devidamente fundamentado, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

A defesa requer o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância pontuou ser o acusado multirreincidente, ostentando 06 condenações com trânsito em julgado, sendo que duas delas foram devidamente utilizadas para exasperar a pena-base.

Verifico que, à época dos fatos, o réu contava com 20 anos de idade, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

Desse modo, havendo de um lado as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, e de outras 04 condenações com trânsito em julgado, procedo ao redimensionamento da pena, fixando-a em 01 ano e 06 meses de reclusão.

Incidiu, ainda, ao caso, a causa de aumento do repouso noturno, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 02 anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa.

Considerando a reincidência do apelante, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, nos termos do que preconiza o art. 33, §2º, “a” do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que o acusado não preencheu os requisitos do art. 44 do CP.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER

do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, aplicando ao réu a atenuante da menoridade relativa e redimensionando a pena imposta para
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.